Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBAS. PIS. FGTS. NATUREZA. SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. Segundo o art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo.
2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n.° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis.
3. A mitigação prevista no parágrafo § 2o do artigo 833, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso dos autos, que se trata de execução de duplicatas e ainda que os honorários do patrono da agravante componham o objeto do feito, tais consectários não constituem o objeto principal da execução.
4. Prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas quanto à execução de alimentos, o que não é o caso sob análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.